Tribunal: TJSP
Processo: 2096865-17.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Conflito de Competência – Agravo de Instrumento, distribuído à c. 3a Câmara de Direito Público, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação popular voltada à anulação de licitação instaurada para a concessão de serviços públicos (abastecimento de água e esgotamento sanitário) – Alegação de prevenção da c. 10a Câmara de Direito Público para julgamento do

Ementa:

Conflito de Competência – Agravo de Instrumento, distribuído à c. 3a Câmara de Direito Público, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação popular voltada à anulação de licitação instaurada para a concessão de serviços públicos (abastecimento de água e esgotamento sanitário) – Alegação de prevenção da c. 10a Câmara de Direito Público para julgamento do recurso, fundada na distribuição anterior de outros dois agravos interpostos em mandados de segurança impetrados por terceiros, por conta da republicação supostamente ainda irregular e ilegal do edital do supracitado certame (Concorrência no 13/2022) – Inadmissibilidade – Semelhança entre demandas que não é elemento atrativo suficiente para a incidência do artigo 105 do Regimento Interno do E. TJSP – Diversidade de partes, de alcance dos pedidos e da natureza das ações – Situações individualizáveis, com resultados distintos a depender dos elementos de cada processo – Vinculação de um mesmo órgão fracionário desta C. Corte que não se mostra necessária nem razoável – Precedentes desta c. Turma Especial – Prevenção não configurada.

Conheço do conflito, declarando competente a 3a Câmara de Direito Público para conhecer e julgar o recurso.